Tribunal: TJDFT
Processo: 0700084-85.2024.8.07.0021
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. IN DUBIO PRO REO.
I – Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença absolutória pelo crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas.
II – Questões em discussão
2. Avaliar a (in)suficiência do acervo probatório para a reforma do decreto absolutório.
III – Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima ostenta especial relevo, entretanto deve estar respaldada pelos demais elementos de prova constantes dos autos.
4. Inviável o acolhimento da pretensão recursal para condenar o réu pela prática do crime de roubo, quando não é possível extrair do acervo probatório a necessária segurança quanto a autoria delitiva.
5. Constatada a existência de dúvida razoável, emerge impositiva a absolvição quanto ao crime objeto da insurgência, em prestígio ao princípio in dubio pro reo.
IV – Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II; CPP, art. 386, V e VII.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1878646, Relator Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.06.2024; TJDFT, Acórdão no 1797556, Relator Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3 a Turma Criminal, j. 06.12.2023.